Tribunal: TJBA
Processo: 8087865-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087865-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO LIMA SOBRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR DE VASCONCELOS FREIRE, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, IGOR DE VASCONCELOS FREIRE

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CONFIGURAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES ANUAIS. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DA ANS. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida pela 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em ação revisional cumulada com repetição de indébito ajuizada por Maria da Conceição Lima Sobral em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. A sentença reconheceu a natureza de “falso coletivo” do contrato de plano de saúde firmado, afastou os reajustes baseados em sinistralidade e custos médico-hospitalares, aplicando os índices definidos pela ANS para planos individuais. Determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, respeitada a prescrição trienal, e condenou as rés ao pagamento solidário de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de plano de saúde coletivo por adesão pode ser descaracterizado como “falso coletivo”; (ii) estabelecer se os reajustes anuais aplicados são abusivos e devem ser substituídos pelos índices da ANS; (iii) determinar se há direito à restituição em dobro dos valores pagos a maior e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do contrato como “falso coletivo” decorre da inexistência de vínculo associativo efetivo entre a autora e entidade de classe legitimadora, da presença de apenas uma beneficiária no contrato e da estrutura contratual incompatível com os planos coletivos definidos pela Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS.

4. A jurisprudência do STJ admite o tratamento de contratos supostamente coletivos como planos individuais quando ausente substrato associativo legítimo, sendo, nesses casos, aplicáveis os índices de reajuste fixados pela ANS para contratos individuais.

5. A abusividade dos reajustes praticados se evidencia pela ausência de demonstração de aumento da sinistralidade ou justificativa técnica válida, mesmo diante da apresentação de documentos técnicos pelas rés, em desacordo com os parâmetros exigidos para os planos verdadeiramente coletivos.

6. A restituição em dobro dos valores pagos a maior não é cabível, porquanto não se comprova má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva pelas operadoras, mas apenas o reconhecimento judicial posterior da natureza jurídica do contrato como individual.

7. A indenização por danos morais é indevida, uma vez que não se comprova situação vexatória, constrangedora ou abalo psíquico à autora, sendo o mero descumprimento contratual insuficiente para gerar dano moral indenizável.

8. O percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios mostra-se adequado, em atenção aos critérios do art. 85, §2º, do CPC. Com o desprovimento do recurso das rés, impõe-se a majoração da verba honorária para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de vínculo associativo efetivo e a contratação por beneficiário único autorizam a reclassificação do plano de saúde coletivo por adesão como individual.

Reajustes praticados com base em sinistralidade em contratos “falsos coletivos” são abusivos, devendo ser substituídos pelos índices definidos pela ANS para planos individuais.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente exige prova de má-fé, não verificada quando os reajustes se baseiam em cláusulas contratuais cuja abusividade é reconhecida apenas judicialmente.

O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de abalo concreto à esfera extrapatrimonial da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 206, §3º, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; RN ANS nº 557/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.05.2022; STJ, REsp 2065976/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2333589/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.04.2024; TJBA, Apelação nº 0570930-75.2017.8.05.0001, 2ª Câmara Cível, j. 14.01.2022; TJBA, Apelação nº 0526366-16.2014.8.05.0001, 3ª Câmara Cível, j. 28.01.2020; TJBA, Apelação nº 0565156-69.2014.8.05.0001, 5ª Câmara Cível, j. 06.11.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação cível sob nº.
8087865-67.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes/apelados, reciprocamente, MARIA DA CONCEICAO LIMA SOBRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR A PELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

.